Tribunal: STJ
Processo: 1003421-41.2021.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995989 - SP (2025/0268847-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FABRICIO ASSAD (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: FABRÍCIO ASSAD - SP230865
AGRAVADO
: RAFAEL HENRIQUE ATTILIO
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. INÉPCIA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
28/10/2025
03/11/2025,
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52023940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: fd9a7d88-4cc3-4c46-81a8-4042cc9d9904

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995989 - SP (2025/0268847-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FABRICIO ASSAD (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: FABRÍCIO ASSAD - SP230865
AGRAVADO
: RAFAEL HENRIQUE ATTILIO
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. INÉPCIA.
MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por FABRÍCIO ASSAD, em face da
decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera.
de rescisão contratual c/c restituição de valores, ajuizada por
Ação:
RAFAEL HENRIQUE ATILIO em desfavor de THIAGO TRONCOSO-ME e OUTROS.
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
Sentença:
condenar solidariamente o espólio de THIAGO TRONCOSO e FABRÍCIO ASSAD a
ressarcirem o autor os valores referentes aos contratos de fls. 48/63, com os
descontos descritos na sentença, de acordo com a data de cada contrato.
negou provimento ao agravo interno interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

Agravo interno - Gestão de negócios - Ação de rescisão contratual e de restituição
de valor - Pedido de justiça gratuita rejeitado pela decisão agravada - Ausente causa
para o deferimento do pedido de gratuidade e de hipótese para o diferimento do
recolhimento do preparo - Agravo não provido, com determinação.

Documento eletrônico VDA51180963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/10/2025 22:35:23
Código de Controle do Documento: 71518a39-776c-4f0d-a34c-5a40e989455d

inadmitiu o recurso especial, em
Decisão de admissibilidade do TJ/SP:
razão dos seguintes fundamentos:
impossibilidade de alegar violação de lei estadual em sede de recurso
i)
especial;
ausência de violação do art. 489 do CPC;
ii)
ausência de demonstração da alegada vulneração do dispositivo tido
iii)
por violado;
incidência da Súmula 7/STJ; e
iv)
incidência da Súmula 13/STJ.
v)
ao reprisar os argumentos de mérito do
Agravo em recurso especial:
recurso especial, o agravante defendeu a revaloração das provas, a ofensa aos
arts. 489, § 1o, III e IV, 98 e 99, § 2o, do CPC, a necessidade de uniformidade de
interpretação e a necessidade de suspensão do presente processo, com
fundamento no Tema 1198/STJ.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
nas razões do presente recurso, o agravante alega que
Agravo interno:
demonstrou como o acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, III e IV, 98 e 99, §
2o, do CPC e que “a jurisprudência do STJ tem reconhecido que a simples menção
aos dispositivos legais violados, acompanhada da demonstração de como o
Tribunal de origem contrariou a norma, é suficiente para afastar a aplicação da
Súmula 182, como forma de garantir o direito ao recurso especial e à ampla
defesa” (e-STJ fl. 3664), bem como reitera alegação acerca da necessidade de
suspensão do presente processo, com fundamento no Tema 1198/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial interposto pelo
agravante, em razão da:
impossibilidade de alegar violação de lei estadual em
i)
sede de recurso especial;
ausência de violação do art. 489 do CPC;
ausência
ii)
iii)
de demonstração da alegada vulneração do dispositivo tido por violado; iv)
incidência da Súmula 7/STJ; e incidência da Súmula 13/STJ.
v)
A decisão agravada, por sua vez, não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pelo agravante, em virtude da ausência de impugnação,
Documento eletrônico VDA51180963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/10/2025 22:35:23
Código de Controle do Documento: 71518a39-776c-4f0d-a34c-5a40e989455d

específica e consistente, quanto aos seguintes óbices: impossibilidade de alegar
i)
violação de lei estadual em sede de recurso especial;
incidência da Súmula 7
ii)
/STJ; e
incidência da Súmula 13/STJ.
iii)
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.
Isso porque não impugna os fundamentos da decisão ora agravada
relativos à incidência dos mencionados óbices, limitando-se a alegar que a
demonstrou como o acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, III e IV, 98 e 99, §
2o, do CPC, o que, segundo afirma, seria suficiente, bem como que seria necessária
a suspensão do presente processo, em razão da pendência do julgamento do
Tema 1198/STJ.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Documento eletrônico VDA51180963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/10/2025 22:35:23
Código de Controle do Documento: 71518a39-776c-4f0d-a34c-5a40e989455d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.989 / SP
Número Registro: 2025/0268847-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034214120218260132
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRICIO ASSAD (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO : FABRÍCIO ASSAD - SP230865
AGRAVADO
: RAFAEL HENRIQUE ATTILIO
ADVOGADO : JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABRICIO ASSAD (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO : FABRÍCIO ASSAD - SP230865
AGRAVADO
: RAFAEL HENRIQUE ATTILIO
ADVOGADO : JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
Documento eletrônico VDA52003385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:23
Código de Controle do Documento: 1dbc596d-859e-4e82-ac0c-7dc295f97a54

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:23
Código de Controle do Documento: 1dbc596d-859e-4e82-ac0c-7dc295f97a54